Tribunal: TJDFT
Processo: 0742659-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742659-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAGALHAES CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42269473) interposto por PAULO MAGALHÃES CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com danos morais ajuizada pelo agravante contra o BANCO DE BRASÍILA – BRB, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 133389333 dos autos de referência): INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo autor, porquanto não demonstrada sua suposta hipossuficiência econômica. Promova, assim, o autor o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. Porque teria sido vítima de suposta fraude bancária perpetrada por terceiros e que dá ensejo, ademais, à investigação policial objeto da ocorrência de n.o 88.726/2022-1, em tramite perante a 1a Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (id. 132880304), postula o autor a concessão de tutela de urgência suspendendo a exigibilidade da dívida contraída mediante a utilização injurídica de seus dados bancários. Os fatos sobre os quais se funda a pretensão do autor, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não se vislumbram, dos fatos narrados tanto na inicial como na comunicação de ocorrência policial, por ora, circunstâncias imputáveis ao réu caracterizando, em tese, vícios nos serviços bancários por ele prestados. Assim, à míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a pretensão liminar do autor à suspensão da exigibilidade da dívida pertinente ao empréstimo consignado de número no 20220449460, celebrado com o réu. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Recolhidas as custas, cite-se a parte ré, parceira do TJDFT para expedição eletrônica, para responder. Intimem-se. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital Inconformado, pontua o recorrente, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Sustenta que, embora sua remuneração líquida seja superior à média nacional, em torno de R$ 9.973,71 (nove mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e um centavos), não deve ser o único parâmetro utilizado para aferir o direito à gratuidade de justiça, pois é o esteio da família, com esposa e dois filhos que não recebem remuneração, arcando sozinho com todas as despesas pessoais e familiares. Aduz o pagamento das despesas de plano de saúde (R$ 1.174,97), seguro de veículo (R$ 321,42), conta de luz (R$ 256,18), conta de celular (R$ 102,98) e de água (R$ 216,14), IPVA (R$ 960,54), previdência privada (R$ 447,69), mensalidade escolar dos dependentes (R$ 580,00) e uma elevada fatura de cartão de crédito (R$ 6.391,93). Ressalta a não incidência mensal quanto ao pagamento do IPVA, subsistindo, porém, o comprometimento recorrente da sua renda. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, por entender que o autor não demonstrou a suposta hipossuficiência econômica. Do exame dos autos, verifica-se que o agravante possui renda bruta mensal de R$ 12.733,47 (doze mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), conforme se verifica do contracheque de outubro de 2022 (ID 42269477). Não obstante as despesas pessoas e familiares, ausentes elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem. Assim, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confiram-se julgados desta Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não havendo como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A quantia recebida a título de salário mensal é manifestamente incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de Justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque do agravante. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1644252, 07265903520228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. . No mesmo sentido do que já estabeleciam a Lei 1.060/50 e a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, no artigo 99, § 2o, relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do litigante, ao prever que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, tornando necessária a comprovação da situação econômica. 2. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador